Tribunal: CARF
Processo: 16095.720217/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. PRAZO RECURSAL EXIBIDO PELO SISTEMA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
A indicação equivocada de prazo exibida pelo sistema eletrônico não altera o prazo recursal legal previsto no Decreto no 70.235/72, tampouco gera nulidade quando não demonstrado prejuízo ao exercício da ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO AOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Tendo o contribuinte obtido acesso aos documentos na data em que os requereu, e não havendo demonstração de efetivo prejuízo, afasta-se a alegação de nulidade.
SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 987/STJ. INAPLICABILIDADE.
O Tema 987/STJ refere-se aos limites de atos executórios no âmbito judicial e atualmente encontra-se com o status “cancelado” no sítio do STJ. Além disso, cabe ressaltar que o processo administrativo fiscal de constituição do crédito tributário não se sujeita à suspensão pretendida.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DCTF RETIFICADORA TRANSMITIDA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.
A retificação da DCTF realizada após o início da ação fiscal não produz efeitos para fins de apuração do crédito tributário, conforme vedação expressa do art. 5o, I, da IN RFB no 958/2009. Prevalecem as informações constantes das declarações originais.
FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. LEGALIDADE.
A ausência de pagamento integral do tributo declarado autoriza o lançamento de ofício para formalização do crédito tributário correspondente, sendo devida a multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996. Inexistência de bis in idem entre multa de mora e multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720217/2012-18
ACÓRDÃO
1002-004.092 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
K.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. PRAZO RECURSAL EXIBIDO PELO SISTEMA. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO.
A indicação equivocada de prazo exibida pelo sistema eletrônico não altera
o prazo recursal legal previsto no Decreto no 70.235/72, tampouco gera
nulidade quando não demonstrado prejuízo ao exercício da ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO AOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Tendo o contribuinte obtido acesso aos documentos na data em que os
requereu, e não havendo demonstração de efetivo prejuízo, afasta-se a
alegação de nulidade.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
EMPRESA
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 987/STJ. INAPLICABILIDADE.
O Tema 987/STJ refere-se aos limites de atos executórios no âmbito judicial
e atualmente encontra-se com o status “cancelado” no sítio do STJ. Além
disso, cabe ressaltar que o processo administrativo fiscal de constituição do
crédito tributário não se sujeita à suspensão pretendida.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DCTF RETIFICADORA TRANSMITIDA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.
A retificação da DCTF realizada após o início da ação fiscal não produz
efeitos para fins de apuração do crédito tributário, conforme vedação
expressa do art. 5o, I, da IN RFB no 958/2009. Prevalecem as informações
constantes das declarações originais.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.092 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720217/2012-18
2
FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
MULTA DE 75%. LEGALIDADE.
A ausência de pagamento integral do tributo declarado autoriza o
lançamento de ofício para formalização do crédito tributário
correspondente, sendo devida a multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei
no 9.430/1996. Inexistência de bis in idem entre multa de mora e multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 107–112) interposto por KF Indústria e
Comércio de Peças Ltda. (em recuperação judicial) contra decisão proferida pela 16a Turma da
DRJ/SPO, consubstanciada no Acórdão no 16-89.228, que julgou improcedente a impugnação e
manteve integralmente os lançamentos de IRPJ e CSLL referentes ao ano-calendário de 2008,
decorrentes de falta ou insuficiência de recolhimento, com imposição de multa de ofício de 75%.
O procedimento fiscal teve origem no Termo de Verificação de Irregularidade Fiscal
– TVF (fls. 37–39), lavrado no âmbito do MPF no 08.1.11.00-2011-00527-1. Conforme descrito no
TVF, a fiscalização solicitou à contribuinte a apresentação dos comprovantes (DARFs) dos tributos
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.092 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720217/2012-18
3
declarados, bem como a retificação das DCTF e esclarecimentos acerca de divergências existentes
entre a DIPJ e as declarações originais. Não obstante as intimações, a autuada não apresentou os
DARFs e somente transmitiu DCTF retificadoras em 05/06/2012, já no curso da ação fiscal (fl. 38).
A auditoria também procedeu à confrontação entre os valores informados na DIPJ e aqueles
declarados e recolhidos em DCTF, concluindo pela existência de diferenças a menor que
configuraram falta ou insuficiência de pagamento, conforme demonstrativo juntado à fl. 40:

Em razão dessas inconsistências, foram lavrados autos de infração referentes ao
IRPJ e à CSLL do ano-calendário de 2008. O Auto de Infração de IRPJ (fl. 43) registrou a falta de
recolhimento sob o regime do lucro presumido, com aplicação da multa de ofício de 75%,
perfazendo o montante de R$ 1.047.236,42, já com juros até 29/06/2012, segundo os cálculos
constantes das fls. 41–45. Em relação à CSLL, o Auto de Infração correspondente (fl. 50) apurou
insuficiência de recolhimento no mesmo período e sob o mesmo regime, igualmente com multa
de ofício, totalizando R$ 570.709,21, conforme descrição detalhada das fls. 48–52. Os respectivos
termos de encerramento foram juntados às fls. 47 e 54.
A contribuinte apresentou impugnação em 09/08/2012 (fls. 57–70). A DRJ rejeitou
as alegações preliminares e de mérito. Concluiu, quanto ao suposto cerceamento de defesa, que a
contribuinte somente solicitou acesso aos autos digitais em 31/07/2012, data em que o acesso lhe
foi concedido, sem que isso tivesse comprometido sua capacidade de compreender a autuação ou
de apresentar defesa adequada (fls. 89–90). No mérito, entendeu que as DCTF retificadoras
transmitidas após o início do procedimento fiscal não poderiam ser acolhidas, nos termos do art.
5o, I, da IN RFB no 958/2009 (fl. 91). Rejeitou a tese de “duplicidade”, esclarecendo que a simples
transmissão de retificações não produzidas tempestivamente não afasta a competência para
lançamento de ofício (fls. 91–92). A DRJ também reputou válida a aplicação da multa de ofício de
75%, com fundamento no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996 (fl. 92). Relativamente à CSLL, consignou
que eventual correção para majorar a exigência encontrava óbice no art. 18, §3o, do Decreto no
70.235/1972 (fls. 93–94), mas não reconheceu qualquer erro que beneficiasse a contribuinte.
Assim, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente os lançamentos.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.092 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720217/2012-18
4
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário às fls. 107–112. Em
preliminar, sustenta nulidade do processo sob o argumento de que o sistema e-Processo teria
apresentado prazo recursal de 15 dias, em vez dos 30 previstos no Decreto no 70.235/72, o que
teria comprometido seu direito de recorrer (fls. 107–108). Reitera, também, a alegação de
prejuízo na fase de impugnação, por suposta demora na disponibilização dos documentos
digitalizados (fls. 108–109), requerendo a anulação dos atos subsequentes ao recebimento da
impugnação e o retorno dos autos à DRJ para nova análise.
No mérito, repisa integralmente os argumentos já deduzidos na impugnação.
Afirma que as DCTF retificadoras foram apresentadas em atendimento a pedido da própria
fiscalização, razão pela qual não poderiam ser desconsideradas (fl. 110). Alega que a lavratura do
auto de infração, cumulada com débitos declarados, configuraria bitributação, sendo indevida a
aplicação da multa de ofício. Sustenta, ainda, “supressão de instâncias” e violação aos princípios
da ampla defesa e do contraditório (fls. 108–111). Por fim, em caráter alternativo, requer que o
processo administrativo seja suspenso em razão do Tema 987 do STJ, envolvendo empresas em
recuperação judicial (fl. 111). Requer, ao final, a anulação do acórdão da DRJ, o retorno dos autos
à primeira instância, o cancelamento dos autos de infração ou, subsidiariamente, a suspensão do
feito até o julgamento do referido tema.
O processo foi a mim distribuído e incluído na presente pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos formais previstos nos
arts. 33 e seguintes do Decreto no 70.235/72. Assim, dele conheço.

II – Das preliminares
A recorrente sustenta duas preliminares principais: (i) nulidade em razão de suposta
indicação equivocada do prazo recursal pelo sistema e-Processo, que teria apresentado prazo de
quinze dias, em vez dos trinta previstos no Decreto no 70.235/72; e (ii) cerceamento de defesa na
fase de impugnação, sob a alegação de que o acesso aos documentos digitalizados do processo
somente teria sido disponibilizado onze dias após sua ciência formal, o que teria prejudicado a
preparação da defesa.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.092 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720217/2012-18
5
A primeira alegação não subsiste. O prazo recursal aplicável aos Recursos
Voluntários é estabelecido diretamente no Decreto no 70.235/72, norma que rege o processo
administrativo fiscal, e não pode ser alterado ou reduzido pela interface ou configuração
operacional do sistema eletrônico. O contribuinte está sujeito ao prazo legal, independentemente
de eventuais mensagens ou informações exibidas pela plataforma digital. Ademais, não há no
processo qualquer evidência de que a recorrente tenha protocolado sua peça após o prazo legal,
ou de que sua atuação tenha sido impedida por suposta leitura equivocada apresentada pelo
sistema. Ao contrário, o Recurso Voluntário foi tempestivamente interposto, o que confirma que
não houve prejuízo concreto à ampla defesa ou ao contraditório.
Quanto à alegação de que a impugnação teria sido prejudicada pela disponibilização
tardia dos documentos digitalizados, também não prospera. Conforme assentado no Acórdão da
DRJ (fls. 89–90), a contribuinte somente solicitou acesso aos documentos em 31/07/2012, e nessa
mesma data obteve integral acesso ao conteúdo fiscal. Não há, pois, demonstração de que a
Administração tenha negado acesso, ou de que eventual lapso entre a ciência inicial e o pedido de
acesso tenha decorrido de falha do Fisco. A impugnação apresentada (fls. 57–70) revela, ademais,
plena compreensão da autuação, com argumentação ampla e detalhada acerca dos valores
lançados, do histórico das DCTF e da metodologia fiscal utilizada. A jurisprudência consolidada do
Conselho é firme no sentido de que não há nulidade sem demonstração de prejuízo, o que não se
verifica no caso concreto.
Assim, rejeito as preliminares.

II – Do mérito
No mérito, o Recurso Voluntário retoma, substancialmente, as mesmas teses
deduzidas na impugnação: (i) a alegação de que as DCTF retificadoras transmitidas em 05/06/2012
teriam sido elaboradas a pedido da fiscalização e, portanto, deveriam ser aceitas; (ii) a suposta
duplicidade entre débitos declarados e débitos lançados, situação que, na visão da recorrente,
tornaria indevida a multa de ofício; (iii) a afirmação de que a multa de ofício configuraria bis in
idem em relação à multa de mora aplicável aos débitos confessados; e (iv) a alegada incorreção na
aplicação da alíquota da CSLL referente ao primeiro trimestre de 2008. Passo à análise de cada
ponto.
II.a – Da impossibilidade de acolhimento das DCTF retificadoras transmitidas após
o início da ação fiscal
O ponto central da controvérsia reside na pretensão da recorrente de que as DCTF
retificadoras transmitidas em junho de 2012 fossem aceitas como válidas, eliminando a base de
cálculo dos autos de infração. A DRJ corretamente registrou (fl. 91) que tais declarações não
poderiam ser acolhidas, pois foram transmitidas após o início do procedimento fiscal, situação
expressamente vedada pelo art. 5o, I, da IN RFB no 958/2009. Trata-se de norma cogente,
destinada justamente a impedir que, uma vez instaurada a ação fiscal, o contribuinte altere
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.092 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720217/2012-18
6
unilateralmente seus próprios dados declaratórios para influenciar ou neutralizar o resultado da
auditoria.
O Recurso Voluntário afirma que as retificações teriam sido “solicitadas pela própria
fiscalização”. Todavia, não há nos autos qualquer documento que comprove determinação formal
para envio de retificações. O que se extrai do TVF (fl. 37) é que a fiscalização solicitou
esclarecimentos e documentos, o que é inerente ao procedimento fiscal, mas não determinou a
retificação das declarações originais. A mera iniciativa do contribuinte de promover retificações no
curso da auditoria não tem o condão de afastar a vedação normativa. Ademais, mesmo que
houvesse recomendação para retificar, o ato continuaria sendo jurídico-formalmente do
contribuinte, não afastando a proibição legal.
Por essa razão, mantém-se a correção da rejeição das retificadoras.

II.b – Da alegação de duplicidade ou bis in idem
A recorrente sustenta que, uma vez declarados seus débitos, haveria duplicidade
entre o valor declarado e o valor lançado, o que configuraria cobrança em duplicidade. A
argumentação, no entanto, decorre de premissa equivocada. As retificadoras transmitidas após o
início da ação fiscal não possuem eficácia jurídica para substituir as declarações originais. Assim,
para fins de apuração fiscal, prevalecem as informações constantes das DCTF originais, bem como
os valores efetivamente recolhidos.
O lançamento de ofício não se confunde com o débito confessado. Quando o
contribuinte declara determinado valor, mas não o recolhe integralmente, a Administração
permanece autorizada a efetuar o lançamento de ofício para constituir crédito tributário relativo à
parcela não paga. Nesse caso, não há duplicidade: há apenas formalização do crédito não extinto.
A tese de duplicidade somente faria sentido se a retificação tardia tivesse sido aceita — o que não
ocorreu e não poderia ocorrer.
Assim, não há bis in idem ou duplicidade.

II.c – Da multa de ofício de 75%
A recorrente sustenta que a multa de ofício de 75% seria indevida, pois, tratando-se
de débito declarado, aplicável seria apenas a multa de mora do art. 61 da Lei no 9.430/1996.
Entretanto, essa interpretação desconsidera que os autos de infração têm por objeto valores não
declarados ou insuficientemente recolhidos pela contribuinte, conforme ficou demonstrado a
partir da análise DIPJ × DCTF (fl. 38).
O art. 44, I, da Lei no 9.430/96, invocado pela DRJ (fl. 92), é claro ao prever multa de
75% nos casos de falta de pagamento ou recolhimento. A multa de mora aplica-se quando há
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.092 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720217/2012-18
7
confissão de dívida tempestiva. Já a multa de ofício é aplicável exatamente quando é necessário o
lançamento para formalizar o crédito tributário omitido.
Não se trata, portanto, de penalidade cumulativa ou duplicada, mas da aplicação do
regime sancionatório adequado à natureza do crédito constituído no auto de infração.

II.d – Da alegada incorreção da alíquota da CSLL no primeiro trimestre de 2008
A recorrente argumenta que a majoração da alíquota da CSLL promovida pela MP
no 413/2008 somente poderia produzir efeitos após noventa dias. A DRJ consignou (fls. 93–94)
que eventual ajuste para majorar o lançamento encontrava óbice no art. 18, §3o, do Decreto no
70.235/72, segundo o qual a instância não pode agravar a exigência. No entanto, também não se
identifica elemento que indique que a fiscalização tenha aplicado alíquota superior à prevista ou
que tenha havido efetivo prejuízo à recorrente decorrente do cálculo efetuado.
Como a própria DIPJ da contribuinte já apresentava valores alinhados à alíquota
aplicável, e inexistem documentos que demonstrem incorreção material nos cálculos
apresentados nos autos de infração, não há base para acolher a pretensão recursal.

II.e – Do pedido de suspensão do processo administrativo (Tema 987/STJ)
A recorrente pleiteia, alternativamente, a suspensão do processo administrativo
com fundamento no Tema 987 do STJ, que trata da possibilidade de atos de constrição contra
empresas em recuperação judicial.
Contudo, o tema refere-se exclusivamente à execução fiscal judicial, e não ao
procedimento administrativo de constituição do crédito tributário. A instauração, processamento
e conclusão do processo administrativo fiscal não se enquadram entre os atos sujeitos às
restrições previstas na legislação da recuperação judicial.
Além disso, referido tema encontra-se como cancelado no sistema do STJ, ou seja,
mais uma razão para sua não aplicação no âmbito administrativo:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.092 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720217/2012-18
8

Assim, o pedido não encontra respaldo jurídico e deve ser rejeitado.

III – Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares e, no mérito,
nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 131
DF CARF MF
Original